Tribunal: TJBA
Processo: 8005010-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005010-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VOGA QUIMICA LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTAS. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. VOGA QUÍMICA LTDA interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia, alegando nulidade do processo administrativo por ausência de intimação e cerceamento de defesa, bem como caráter confiscatório das multas aplicadas no percentual de 50% sobre o valor principal do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame da alegação de nulidade do processo administrativo fiscal por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se é admissível a análise do caráter confiscatório de multas tributárias pela via da exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A verificação da regularidade do procedimento administrativo fiscal, especialmente no que concerne à comprovação de efetiva intimação do contribuinte e observância do contraditório e ampla defesa, demanda necessariamente análise probatória que extrapola os limites da exceção de pré-executividade. 4. A alegação de ausência de intimação pressupõe o exame de elementos probatórios não constantes da Certidão de Dívida Ativa, documento que goza de presunção juris tantum de certeza, liquidez e exigibilidade nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80, presunção que somente pode ser elidida por prova inequívoca produzida pelo executado. 5. A análise do caráter confiscatório de multas tributárias constitui questão de ordem pública diretamente relacionada aos limites constitucionais do poder de tributar, especificamente ao princípio da vedação ao confisco consagrado no art. 150, IV, da Constituição Federal. 6. O Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade para aferir eventual abusividade de encargos moratórios quando presentes nos autos elementos documentais suficientes para tal verificação, dispensando-se dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Não é cabível a análise da alegação de nulidade do processo administrativo fiscal por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa em sede de exceção de pré-executividade quando demanda dilação probatória. 2. É admissível o exame do caráter confiscatório de multas tributárias em sede de exceção de pré-executividade quando a verificação puder ser realizada mediante análise documental constante dos autos, sem necessidade de dilação probatória. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LV, da CF/88; art. 150, IV, da CF/88; art. 3º da Lei 6.830/80; art. 16 da Lei 6.830/80; art. 2º da Lei 9.784/99; art. 26 do RPAF; art. 18, II, do RPAF. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STF, RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/05/2011; STJ, REsp n. 1.896.174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0500448-34.2017.8.05.0250, em que é Agravante VOGA QUÍMICA LTDA e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)